Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703496-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO MONTEIRO BARBOSA RECORRIDO: AGORA IMOBILIARIA S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. WHATSAPP. ARTIGO 274 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processos Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 2. Iniciada a fase da Cumprimento de Sentença, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, conforme estabelece o art. 513, parágrafo 2, incisos II e IIIo e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos dos art. 274, parágrafo único, e 513, parágrafo 3o, ambos do Código de Processo Civil, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao juízo. 3.1 No presente caso, verifica-se que foi expedido mandado para intimação pessoal do executado, contudo, apesar da mensagem ter sido entregue, o executado optou por não visualizar e/ou responder a mensagem de WhatsApp naquela ocasião, frustrando o ato. Apesar disso, há comprovação de que o número de telefone pertence à parte e a mensagem foi entregue. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 246, §1o-A, incisos I e II, 274, parágrafo único, e 513, §2o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando que a intimação do executado por Whatsapp, sem confirmação da leitura da mensagem, não pode ser considerada como ato processual válido. Sustenta que o insurgente não possuía advogado constituído nos autos de origem, razão pela qual a intimação deveria ter sido feita por via postal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 246, §1o-A, incisos I e II, 274, parágrafo único, e 513, §2o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, verifica-se que foi expedido mandado para intimação pessoal do executado no mesmo meio pelo qual havia sito citado na fase de conhecimento, contudo o executado supostamente não visualizou e/ou não respondeu a mensagem de WhatsApp, apesar do aplicativo ter informado a entrega da mensagem. Ora, é certo que o número de telefone (61) 98157-3757 pertence ao ora agravante, conforme dados informados no presente Agravo de Instrumento e a mensagem foi entregue, consoante identificação do próprio aplicativo. A inércia do agravante não pode ser imputada ao credor. (...) Dessa forma, válida a intimação do executado para efetuar o cumprimento da obrigação contida na r. Sentença, modo pelo qual inexistem também nulidades de decisões posteriores.” (ID 73472387). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003